Tribunal: TJBA
Processo: 8043724-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043724-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por
erro grosseiro
. O recurso originário fora interposto contra pronunciamento do juízo de primeiro grau que, em fase de
cumprimento de sentença
, homologou cálculos periciais e determinou o arquivamento e a baixa do feito, pondo fim à fase executiva. A embargante alega a existência de
omissão
no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não se manifestar sobre as teses de que: (i) a decisão de origem possuiria natureza
interlocutória
, desafiando Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), e não Apelação; e (ii) a possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
. Adicionalmente, analisa-se o caráter

manifestamente protelatório
do recurso, em face da tentativa de rediscussão e do comportamento processual contraditório da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste a
omissão
apontada, uma vez que o acórdão, ao fundamentar o não conhecimento do Agravo de Instrumento por
erro grosseiro
, concluiu que a decisão de origem era uma
sentença terminativa
, que extinguiu o cumprimento de sentença. Tal conclusão é logicamente incompatível com a tese de que seria uma decisão interlocutória, tornando desnecessário o enfrentamento pormenorizado de argumento contrário.

Os
Embargos de Declaração
possuem fundamentação vinculada (art. 1.022, CPC) e não se prestam à
rediscussão do mérito
ou ao reexame de matéria já devidamente julgada, configurando o recurso mero inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável.

A conduta da embargante de, primeiramente,
concordar expressamente com os cálculos
e, após a decisão homologatória, interpor sucessivos recursos para impugná-la, representa claro
comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), em violação direta aos deveres de lealdade e
boa-fé processual
(art. 5º, CPC).

O recurso, ao buscar a rediscussão de matéria exaustivamente decidida e ao se fundamentar em premissa fática contrária à própria conduta anterior da parte nos autos, revela-se
manifestamente protelatório
, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida de repressão à litigância de má-fé e de proteção à dignidade da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
, com a condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:
"1. A decisão que homologa cálculos e determina o arquivamento com baixa do processo, extinguindo a fase de

cumprimento de sentença
, possui natureza jurídica de
sentença
, sendo a
Apelação
o recurso cabível para sua impugnação."

"2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão terminativa do cumprimento de sentença configura

erro grosseiro
, o que afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
."

"3. A oposição de Embargos de Declaração com o nítido propósito de

rediscutir o mérito
da causa caracteriza o recurso como
manifestamente protelatório
, sujeitando a parte embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

"4. A concordância expressa com os cálculos homologados, seguida de impugnação recursal da decisão que os homologa, representa
comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), em ofensa direta ao
princípio da boa-fé processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 5º, 1.015 (parágrafo único), 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8043724-63.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, e, como Embargado, LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a condenação da Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA